Tribunal: STF
Processo: ARE 1362090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais e das Relações de Consumo de Recife/PE:



    “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA EMPREGADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DA DEMANDA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114, VI DA CF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” 
(e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. V, XXXII e o caput do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República. Argumentam que “não se tratada da relação de emprego estabelecida entre o 1º recorrente (Sr. SERGIO CLAUDINO GOMES) e a empresa recorrida NORSA REFRIGERANTES, mas sim de relação de consumo estabelecida entre consumidores e fornecedores de serviços, que deve ser dirimida na esfera Cível, mais especificamente na Justiça Comum, nos Juizados Especializados” (fl. 7, e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela demonstração insuficiente de fundamentação sobre existência de repercussão geral (e-doc. 8).



    Os agravante sustentam que “não procede a alegação de não ter restado atendidos os requisitos do pré-questionamento e de repercussão geral, eis que houve pré-análise, bem como o debate e o julgamento prévio pelo Colégio Recursal de Pernambuco, de matéria constitucional, ficou fundamentado na sentença prolatada pelo Juízo a quo que reconheceu NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA TRABALHISTA, e consequentemente a lide deveria ser dirimida na Justiça Comum (Juizados Especiais), havendo também o pré-questionamento da matéria por meio de Embargos de Declaração (ID 8142779) opostos diante da decisão da Sexta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado, reconhecendo de ofício a incompetência absoluta da justiça comum para a apreciação da matéria, já as questões passíveis de ensejar repercussão geral também foram satisfeitas mediante a demonstração da relevância econômica, política, social ou juridicamente, que ultrapassaram os interesses subjetivos da causa e onde as questões postas também suscitam impugnação de decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Como afirmado na decisão agravada, os incs. V, XXXII e o caput do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.804-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    6. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “Note-se que não se trata a discussão sobre a manutenção no plano de saúde após o desligamento da empresa ou a recusa da operadora de plano de saúde em prestar determinada cobertura, situações que atrairiam a competência da justiça comum e afastaria a legitimidade da empregadora em compor o pólo passivo da demanda; a questão fulcral no presente processo diz respeito a possibilidade da empregadora de alterar unilateralmente a operadora de plano de saúde ofertada a seus empregados e dependentes, questão que se insere na esfera trabalhista e afasta a legitimidade passiva da operadora original e da que veio a substituí-la. No caso, presente, o juízo sentenciante excluiu corretamente as operadoras de planos de saúde, uma vez que a substituição decorreu de ato praticado pela empregadora, mas deixou de reconhecer a incompetência da justiça comum para apreciar a demanda entre o empregador e empregado. 



    Destarte, resta evidente a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis em razão da matéria, tendo em vista que se trata de questão advinda da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.306.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.272.656-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRIGIDA AO EMPREGADOR. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.261.802-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.239.618-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora